Tribunal: TJDFT
Processo: 0707155-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707155-75.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA AGRAVADO: VIVO S.A. DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 34880105. Manifeste-se o agravado sobre o agravo interno (id 35591682) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR